Tribunal: TJDFT
Processo: 0709978-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. INVIABILIDADE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. EXCLUSÃO DE DUAS DAS CERTIDÕES UTILIZADAS PARA TANTO. INAPTIDÃO. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. PROPORCIONALIDADE E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas se o conjunto probatório dos autos, mormente os depoimentos da testemunha policial, harmônicos e coerentes entre si tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial, comprova que o apelante portou ilegalmente arma de fogo de uso permitido em via pública e a dispensou enquanto fugia da abordagem policial.
2. A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de agentes policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados pelas provas colhidas nos autos.
3. Correta a avaliação negativa da culpabilidade se o réu comete o crime enquanto estava no gozo de benefício concedido pelo Juízo da Execução, diante da maior reprovabilidade da conduta.
4. A prescrição da pretensão punitiva apaga todos os efeitos penais e extrapenais da sentença condenatória, de modo que tal condenação não é apta para aferir reincidência ou antecedentes. No caso dos autos, duas das certidões utilizadas pelo Juízo a quo não são capazes de configurar os maus antecedentes criminais, pois houve a prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes nelas estampados.
5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, a análise negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais, em razão de 19 (dezenove) condenações anteriores, é fundamento idôneo para o acréscimo em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto).
6. O quantum de aumento pela agravante, na segunda fase da dosimetria da pena, deve guardar proporcionalidade com a pena-base. Constitui fundamentação concreta o aumento superior a 1/6 (um sexto) por se tratar, no caso em análise, de multirreincidência.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), afastar duas certidões utilizadas para a análise desfavorável dos antecedentes criminais, diminuindo-se a pena de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa para 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, calculados à razão mínima legal, mantido o regime inicial fechado.